Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739327-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CHARLIANNE SARAIVA DE PINHO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga a autora sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal no ID 57774433. Prazo: 05 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator